Tribunal: TRF3
Processo: 0012941-53.2015.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Ministro Herman Benjamin, DJe 05/08/2015).
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
696/1197)

0012941-53.2015.4.03.6105

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. PREVISÃO DO ART. 37, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL LIMITADA ÀS AÇÕES PARA APURAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DO DECRETO No 20.910/32. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA PARA A REVISÃO. INOCORRÊNCIA. AFASTADA A BOA-FÉ. DANO AO ERÁRIO. RESSARCIMENTO DEVIDO. FIXAÇÃO DE OFÍCIO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- Considerando o interregno entre a data do início do benefício e do procedimento administrativo, não transcorreu o prazo decadencial para o INSS proceder à revisão.

- Inaplicável, in casu, a aplicação da regra do art. 37, § 5o, da Constituição Federal, tendo em vista que o seu campo de aplicação se limita às ações decorrentes de atos de improbidade.

- Tendo em vista o disposto no Decreto no 20.910/32, que preceitua o prazo prescricional de cinco anos para as pretensões ressarcitórias exercidas contra a Fazenda Pública, e, à míngua de previsão legal e em respeito aos princípios da isonomia e da simetria, deve o mesmo prazo ser aplicado nas hipóteses em que a Fazenda Pública é a autora da ação. Ajuizada a ação em 2015 e findo o processo administrativo em 2012, não há que se falar em prescrição.

- Consta dos autos do processo administrativo que, em auditoria, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, identificou indício de irregularidade na concessão e manutenção do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, que consistiu na inexistência de vínculo computado ao tempo de contribuição de labor na empresa Cerâmica Sumaré de 1967 a 1975.

- É assegurada à Administração Pública a possibilidade de revisão dos atos por ela praticados, com base no seu poder de autotutela, conforme se observa, respectivamente, das Súmulas n.o 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.

- A ré não comprovou o labor no período questionado, ao contrário, confessou no processo administrativo que nunca trabalhara na empresa Cerâmica Sumaré.

- O Relatório Conclusivo Individual contido no processo administrativo de cobrança é claro ao apontar que a concessão do benefício somente foi possível considerando-se no total de tempo de serviço com o vínculo inexistente, irregularmente inserido no sistema somente para concessão do benefício.

- Conquanto a boa-fé se presuma, esta presunção é juris tantum e, por meio do cotejo das provas coligidas aos autos, restou amplamente comprovada a má-fé do requerido.

- Presentes os pressupostos à condenação da requerida ao ressarcimento do dano advindo do recebimento indevido de benefício em razão de fraude, porquanto comprovados o dano e o nexo causal, a conduta ilícita e dolosa e elidida a presunção juris tantum de boa-fé.

- Em virtude da omissão da r. sentença a quo quanto aos critérios de fixação dos juros de mora e correção monetária, devem eles ser fixados de ofício. Precedente: (STJ, Segunda Turma, AGRGRESP no 1479901/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 05/08/2015).

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

- Honorários advocatícios majorados ante a sucumbência recursal, observando-se o limite legal, nos termos do §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015 e a gratuidade da justiça.

- De ofício, fixados os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária. Apelação da ré desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012941-53.2015.4.03.6105

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: MARIA CRUZ CAVALCANTE

Advogado do(a) APELANTE: MARCELLO VALK DE SOUZA - SP241436-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012941-53.2015.4.03.6105

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: MARIA CRUZ CAVALCANTE

Advogado do(a) APELANTE: MARCELLO VALK DE SOUZA - SP241436-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação em ação de cobrança ajuizada pelo INSS em face de MARIA CRUZ CAVALCANTE, objeto de regular Processo Administrativo de Constituição de Crédito, objetivando o ressarcimento ao erário de quantias pagas indevidamente à ré, no período de 17/06/2011 a 30/06/2012, equivalentes a R$ 15.826,43, atualizadas até 06/2013, a título de aposentadoria por tempo de contribuição concedida mediante inserção de dados falsos relativos a contratos de trabalho.

Após apresentada contestação em que ré, em suma, alega ausência de má-fé, o INSS manifestou-se em réplica.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar a parte ré a devolver aos cofres públicos a quantia indevidamente percebida a título de benefício previdenciário, com correção monetária na forma da lei, condenação da requerida em honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, observada a gratuidade da justiça, conforme dispositivo vazado nos seguintes termos:

“Em face do exposto, ACOLHO os pedidos formulados nos autos, condenando a ré a ressarcir os valores percebidos indevidamente a conta dos cofres previdenciários, conforme demonstrativo juntado à inicial, devidamente corrigidos nos termos da lei, razão pela qual RESOLVO o feito no MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC. Diante da fundamentação acima, resta indeferido o pedido de abatimento do valor que a parte ré alega haver adimplido a terceiros para intermediação junto ao INSS na prática da fraude indicada na inicial. Anoto que o INSS informa que, em havendo interesse da demandada, poderá solicitar o parcelamento do débito, segundo procedimento previsto na Portaria PGF n.° 419/2013, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 12/07/2013. Custas na forma da lei. Condeno a parte vencida ao pagamento de honorários no patamar de 10% do valor dado à causa atualizado, ficando suspensa sua exigibilidade, diante da gratuidade judiciária que ora lhe concedo, a teor do disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, até comprovação da cessação das condições que autorizaram a concessão do benefício. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Apela a ré e requer a improcedência dos pedidos, aos argumentos de que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada e não houve comprovação de prática de má-fé. Aduz, ainda, que não praticou atos ilícitos, os quais teriam sido praticados por atravessadores e que não cabe a devolução do que recebeu da Autarquia, porque de natureza alimentar.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012941-53.2015.4.03.6105

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: MARIA CRUZ CAVALCANTE

Advogado do(a) APELANTE: MARCELLO VALK DE SOUZA - SP241436-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

DOS FATOS

Narra o INSS na inicial que após a concessão da aposentadoria a ré, a Equipe de Monitoramento Operacional de Benefícios da Gerência Executiva de Campinas promoveu revisão administrativa, quando identificou indícios de irregularidades na concessão, tendo sido levantado pelo setor de Auditoria da Autarquia Previdenciária que o débito em discussão refere-se ao recebimento indevido de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/152.709.673, do período de 17/06/2011 a 30/06/2012.

A Auditoria apurou que vários benefícios foram concedidos em função de irregularidades que ocorreram em diversas cidades, nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, com Inquérito Policial DPF n.os 590/2013 e 0127/2012-4, em Campinas e Piracicaba, respectivamente.

No caso do benefício da autora, a irregularidade diz respeito a inserção em CTPS de vínculo empregatício inexistente, para o cômputo falso de tempo suficiente à percepção do benefício.

Narra, ainda, o autor que RENI APARECIDA DA SILVA, CÍCERO DUTRA MOREIRA (esposo de RENI), ANTÔNIO EMÍDIO NETO e VERA LÚCIA RODRIGUES CATORI, atuavam como procuradores de beneficiários nas Agências do INSS, obtendo benefícios indevidos.

Na defesa administrativa, assim como nas razões de apelação, a ré alega que a fraude foi perpetrada por terceiros, os quais de denomina de “atravessadores”, que a teriam coagido e exigido o pagamento da importância de R$ 5.000,00.

O Relatório Conclusivo Individual do Monitoramento Operacional de Benefícios (MOB) de CAMPINAS, constante do Processo Administrativo, refuta a alegação de boa-fé pois, mesmo oportunizada a chance de comprovar os registros empregatícios, deixou a requerida de fazê-lo.

Em ofício de fl. 162, id 73266426, consta que, detectadas as irregularidades e concedido prazo para defesa, AR de 28.06.12, a ré declarou que não trabalhou na Cerâmica Sumaré Ltda. no período de 19.04.67 a 15.06.75, sendo suspenso seu benefício e facultada a interposição de recurso.

Com esteio no art. 179, § 1o, do Decreto no 3.048/1999, e do art. 11 da Lei n.o 10.666/2003, foi aberto prazo de 10 dias à autora para defesa administrativa, oportunidade em que ré compareceu ao INSS para prestar esclarecimentos, sem infirmar as irregularidades apontadas.

Na sequência, o INSS efetuou a suspensão da aposentadoria, comunicando a segurada e oportunizando a interposição de recurso, dentro de 30 (trinta) dias, com peça interposta tempestivamente.

DA DECADÊNCIA PARA A REVISÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA

No que tange ao decurso do prazo decadencial para o exercício da autotutela pelo Instituto Autárquico, atualmente a questão vem disposta no art. 103-A da Lei no 8.213/91, in verbis:

"Art. 103-A. O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. (Incluído pela Lei no 10.839, de 2004)

§1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. (Incluído pela Lei no 10.839, de 2004)

§2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. (Incluído pela Lei no 10.839, de 2004)."

O caput do dispositivo em epígrafe dispõe sobre o prazo para que seja exercido este o de autotutela de 10 anos, para garantir segurança jurídica às relações previdenciárias, o qual não incidirá em caso de comprovada má-fé.

Note-se que a inovação legislativa que trouxe o art. 103-A (Lei n.o 10.839, publicada em 6 de fevereiro de 2004) não pode atuar retroativamente.

Assim, este prazo decadencial só pode ser aplicado após a publicação desta inovação.

Anteriormente à Lei no 10.839/04, vigorava o disposto na Lei no 9.784 (publicada em 1 de fevereiro de 1999 e retificada em 11 de março de 1999), a qual, ao regular o processo administrativo no âmbito da Administração Federal, impôs o prazo de 5 anos para a Administração Federal exercer seu poder-dever de autotutela, para anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, salvo a comprovada má-fé.

Antes dessa data, não havia previsão de prazo decadencial para o exercício da autotutela. No entanto, já vinha a jurisprudência firmando o lapso de cinco anos para a anulação, utilizando, por semelhança, o prazo prescricional das ações pessoais contra a Fazenda Pública, prevista no Decreto no 20.910/32. Precedente: STJ, Corte Especial, MS 9115/DF, Rel. Ministro César Asfor Rocha, j. 16.02.2005, DJ 07.08.2006, p. 195.

De outra parte, os atos praticados com comprovada má-fé sempre puderam ser anulados pela Administração, independentemente de prazo, em qualquer destas legislações.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Corte, confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DE AUTOTUTELA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. REVISÃO ADMINISTRATIVA. FRAUDE COMPROVADA.

- A Administração Pública tem o dever, não a faculdade, de restaurar a legalidade violada. Princípio da autotutela dos atos administrativos.

- É admissível a revisão de atos administrativos pela própria Administração Pública, ainda que de modo unilateral, desde que os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5°, inciso LV, da Constituição da República, sejam fielmente observados, o que significa dizer que a instauração de procedimento administrativo é imprescindível.

(...)

- Tratando-se de prestação previdenciária viabilizada por meio de fraude, exime-se qualquer aprofundamento quanto à questão da decadência para a prática de revisão do ato administrativo. Inteligência das Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.

(...)

- Agiu com acerto a Autarquia cessando o benefício manifestamente fraudulento, após lhe ter sido dada oportunidade de contraditório e ampla defesa, no decurso do procedimento administrativo regularmente instaurado. Havendo fraude, não há como se argüir decadência ao direito da Autarquia em rever o benefício.

- Apelação a que se nega provimento.

(TRF3, 8a Turma, AC no 2001.61.26.003188-9, Rel. Juíza Federal Conv. Márcia Hoffmann, DJF3 27/07/2010, p. 701).

No caso dos autos, considerando que o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição foi deferido à requerida no período de 17/06/2011 a 30/06/2012 e que o procedimento administrativo teve início em junho de 2012 (fl. 300, id 73266421) por meio do ofício 258/2012, inarredável a conclusão de que não transcorreu o prazo decadencial para o INSS proceder à revisão.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado desta Egrégia Corte:

"PREVIDENCIARIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA AFASTADA.

I - O direito líquido e certo é aquele que decorre de fato certo, provado de plano por documento inequívoco, apoiando-se em fatos incontroversos e não complexos, ou seja, que não demandam dilação probatória.

II - Em decisão proferida em 14.04.2010, no julgamento do Recurso Especial n o 1.114.938/AL, de Relatoria do Exmo. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é de dez anos o prazo para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) determinar a revisão da renda mensal inicial dos benefícios previdenciários concedidos em data anterior à Lei n. 9.784/99, a contar da data da publicação da lei.

III - No presente caso, não se consumou o prazo decadencial de 10 anos para que a Autarquia Previdenciária reveja o ato de concessão do benefício de pensão por morte da impetrante, tendo em vista a publicação da Lei no 9.784 em 01.02.1999 e o início do procedimento de revisão administrativa no ano de 2007.

IV - Apelação do INSS e remessa oficial providas".

(TRF3, 10a Turma, AMS 00117925320104036119, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/01/2013).

Ressalto que o ato de concessão e da manutenção do benefício previdenciário se sujeita à revisão administrativa, nos termos do programa permanente estabelecido no art. 69 da Lei no 8.212/91, o qual impõe à Administração Pública a verificação de eventuais irregularidades ou falhas existentes, assegurada a ampla defesa e o contraditório.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. INOCORRÊNCIA.

Inaplicável in casu a regra do art. 37, § 5o, da Constituição Federal, tendo em vista que o seu campo de aplicação se limita às ações decorrentes de atos de improbidade.

No caso dos autos, tendo sido a ação manejada contra o segurado, ou seja, não se tratando de demanda indenizatória ajuizada contra agentes públicos e pessoas equiparadas, no exercício da função pública, com a devida comprovação do ato de improbidade administrativa, entendo não se tratar de hipótese de imprescritibilidade, afastando-se assim a incidência do art. 37, § 5o, da CF (Apelação Cível no 0002497-65.2010.4.03.6127/SP, Rel. Des. Fausto De Sanctis, J. em 26/06/2017).

Assentada a existência de prazo prescricional para as ações de reparação de danos da Fazenda Pública, remanesce a análise de qual o prazo prescricional para o INSS exercer sua pretensão.

Tendo em vista o disposto no Decreto no 20.910/32, que preceitua o prazo prescricional de cinco anos para as pretensões ressarcitórias exercidas contra a Fazenda Pública, e, à míngua de previsão legal e em respeito aos princípios da isonomia e da simetria, deve o mesmo prazo ser aplicado nas hipóteses em que a Fazenda Pública é a autora da ação (STJ, REsp 1.519.386/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 26/05/2015).

Os valores cobrados referem-se ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição que teria sido recebido indevidamente no período de 17/06/2011 a 30/06/2012. O processo administrativo iniciou-se em junho de 2012 e findou em 31.10.12 (fl. 170, id 73266426).

Com feito, ajuizada a presente ação em 11.09.15, não há que se falar em prescrição quinquenal dos valores indicados pelo autor.

Nessa toada, apenas com o término do processo administrativo, em que se observou a ampla defesa e o contraditório, foi possível apurar a ocorrência de fraude e o montante devido, com o que ao INSS viabilizou-se a cobrança da totalidade dos valores pagos indevidamente ao réu.

Somente com a finalização do feito administrativo apurou-se a violação do direito, donde nasceu para o titular a pretensão de cobrança dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 189 do Código Civil.

PODER DEVER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO.

É assegurada à Administração Pública a possibilidade de revisão dos atos por ela praticados, com base no seu poder de autotutela, conforme se observa, respectivamente, das Súmulas n.o 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal:

"A administração pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos".

"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".

Também é pacífico o entendimento de que a mera suspeita de irregularidade, sem o regular procedimento administrativo, não implica na suspensão ou cancelamento unilateral do benefício, por ser um ato perfeito e acabado.Aliás, é o que preceitua o artigo 5o, LV, da Constituição Federal, ao consagrar como direito e garantia fundamental, o princípio do contraditório e da ampla defesa, in verbis:

"Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".

Ainda, o art. 115, II da lei 8213/91 impõe à autarquia a cobrança dos valores pagos indevidamente, identificados em regular processo administrativo sem comprovação na CTPS e CNIS.

DO ATO ILÍCITO

Todo aquele que cometer ato ilícito, fica obrigado a reparar o dano proveniente de sua conduta ou omissão.

Confira-se o disposto no art. 186, do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Ainda sobre o tema objeto da ação, dispõem os artigos 876, 884 e 927, ambos do Código Civil de 2002:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.”

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187). causar dano a outrem. fica obrigado a repará-lo.”

DO CASO DOS AUTOS

O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, após a avaliação de que trata o artigo 11 da Lei n. 10.666, de 8 de maio de 2003 identificou indício de irregularidade na concessão e manutenção do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição de n. 42/152.709.673-1,, que consistiu na falta de comprovação de labor na empresa Cerâmica Sumaré Ltda. no período de 19.04.67 a 15.06.75.

Como consabido, goza de presunção legal e veracidade juris tantum a atividade devidamente registrada em carteira de trabalho e prevalece se provas em contrário não são apresentadas.

Ocorre que, de fato, a data do vínculo de 19.04.67 a 15.06.75 é anterior à emissão da CTPS em 03.05.67 (fl. 110, id 73266426) e a própria ré confessou, ao prestar esclarecimentos perante o INSS, não ter trabalhado na empresa indicada e que pagou R$5.000,00 para fraudar sua própria CTPS, a fim de receber benefício indevido (fl. 295, id 73266421).

A declaração da ré admitindo que não trabalhou na Cerâmica Sumaré consta de fls. 166 e 169 (ordem decrescente), id 73266426.

A concessão do benefício somente foi possível considerando-se no total de tempo de serviço da ré os vínculos de trabalho inexistentes, que foram irregularmente inseridos no sistema somente para concessão do benefício.

Confira-se fragmento da conclusão da equipe de monitoramento de benefícios da gerencia executiva do INSS em campinas (fls. 169/170, id 73266426):

“- Não comprovação do vínculo empregatício com a empresa CERAMICA SUMARÉ LTDA NO PERÍODO DE 19/04/1967 A 15/06/1975, face apresentação de documentação materialmente falsa;

- Atuação das intermediárias/procuradoras RENI APARECIDA DA SILVA E VERA LUCIA RODRIGUES CATORI, na apresentação de documentação falsa, visando induzir servidor do INSS a concessão de benefício previdenciário indevido e consequentemente obtenção de vantagens ilícitas. Importante destacar a existência de inúmeros outros processos de requerimentos de benefícios previdenciários de idênticas irregularidades, contando também com atuação de outro intermediário/procurador CICERO DUTRA MOREIRA. Anexamos em fls. 106 a 112 dados identificadores e vínculos empregatício dos citados intermediários/procuradores;

- Tentativa de dificultar o andamento do processo administrativo, face orienTação transmitida à beneficiária MARIA DE ALMEIDA CRUZ pela intermediária RENI APARECIDA DA SILVA NO SENTIDO DE CONTINUAR A CONFIRMAR QUE HAVIA TRABALHADO NA CERÂMICA SUMARÉ LTDA;

- Importante destacar ainda que a beneficiária pediu sigilo sobres suas declarações, hava vista “ter muito medo da RENI” (SIC);”

Com efeito, mediante regular Processo Administrativo em que observados o contraditório e a ampla defesa, restou comprovado o recebimento indevido de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição pela ré, mediante a inserção de tempo inexistente de 19/04/1967 a 15/06/1975, em função de dados falsos no bojo de documentos falsificados (CTPS) que davam conta do labor no período questionado na empresa Cerâmica Sumaré Ltda.

Conquanto a boa-fé se presuma, esta presunção é juris tantum e, no caso dos autos, por meio do cotejo das provas coligidas no feito administrativo, em que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, restou ela ilidida e comprovada a má-fé da requerida.

Afastados os períodos indicados por inexistentes, a ré ultimava, conforme extrato do CNIS de fl. 306, o total de 25 anos, 4 meses e 11 dias de tempo de contribuição, insuficientes à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral ou proporcional.

Outrossim, em regra, há independência entre as instâncias, sendo certo que a conduta pode ser classificada ao mesmo tempo como ilícito penal, civil e administrativo, podendo haver condenação em todas as esferas ou apenas em parte delas, exceção feita à sentença criminal que absolve o acusado em virtude da inexistência do fato, exclusão da autoria e reconhecimento de causa excludente da ilicitude, hipóteses em que a sentença criminal fará coisa jugada no cível e no administrativo (TRF2, AC 01448647420144025101, Rel. Des. Fed. MESSOD AZULAY, STJ REsp 645.496/RS, Rel. Min. LUIZ FUX).

Com efeito, no caso dos autos, conquanto o processo administrativo não faça coisa julgada no cível, presentes estão os pressupostos à condenação da ré ao ressarcimento do dano advindo do recebimento indevido de benefício em razão de fraude, conforme se dessume do processo administrativo, em cujo bojo apurou-se a responsabilidade extracontratual do requerido, comprovando-se que procedeu ele de forma dolosa, tendo sido elidida a presunção juris tantum de boa-fé.

Como se vê, comprovados a ação de inserção indevida de dados sem comprovação, o nexo causal, o dolo e o dano decorrente do recebimento de benefício previdenciário sem os requisitos necessários para tanto, notadamente tempo de contribuição, com enriquecimento ilícito do autor em detrimento dos cofres públicos, ilidida está a boa-fé, evidenciando-se a ilicitude da conduta e impondo-se a devolução dos valores relativos ao beneficio indevidamente recebido.

Destarte, de rigor a manutenção da sentença.

CONSECTÁRIOS

Em virtude da omissão da r. sentença a quo quanto aos critérios de fixação dos juros de mora e correção monetária, fixo-os de ofício. Precedente: (STJ, Segunda Turma, AGRGRESP no 1479901/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 05/08/2015).

JUROS DE MORA

Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em razão da sucumbência recursal majoro em 100 % os honorários fixados em sentença, observando-se o limite máximo de 20% sobre o valor da causa, a teor dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015 e a gratuidade da justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, de ofício, estabeleço os critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária e nego provimento à apelação da ré, fixados os honorários de advogado na forma acima fundamentada.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. PREVISÃO DO ART. 37, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL LIMITADA ÀS AÇÕES PARA APURAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DO DECRETO No 20.910/32. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA PARA A REVISÃO. INOCORRÊNCIA. AFASTADA A BOA-FÉ. DANO AO ERÁRIO. RESSARCIMENTO DEVIDO. FIXAÇÃO DE OFÍCIO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- Considerando o interregno entre a data do início do benefício e do procedimento administrativo, não transcorreu o prazo decadencial para o INSS proceder à revisão.

- Inaplicável, in casu, a aplicação da regra do art. 37, § 5o, da Constituição Federal, tendo em vista que o seu campo de aplicação se limita às ações decorrentes de atos de improbidade.

- Tendo em vista o disposto no Decreto no 20.910/32, que preceitua o prazo prescricional de cinco anos para as pretensões ressarcitórias exercidas contra a Fazenda Pública, e, à míngua de previsão legal e em respeito aos princípios da isonomia e da simetria, deve o mesmo prazo ser aplicado nas hipóteses em que a Fazenda Pública é a autora da ação. Ajuizada a ação em 2015 e findo o processo administrativo em 2012, não há que se falar em prescrição.

- Consta dos autos do processo administrativo que, em auditoria, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, identificou indício de irregularidade na concessão e manutenção do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, que consistiu na inexistência de vínculo computado ao tempo de contribuição de labor na empresa Cerâmica Sumaré de 1967 a 1975.

- É assegurada à Administração Pública a possibilidade de revisão dos atos por ela praticados, com base no seu poder de autotutela, conforme se observa, respectivamente, das Súmulas n.o 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.

- A ré não comprovou o labor no período questionado, ao contrário, confessou no processo administrativo que nunca trabalhara na empresa Cerâmica Sumaré.

- O Relatório Conclusivo Individual contido no processo administrativo de cobrança é claro ao apontar que a concessão do benefício somente foi possível considerando-se no total de tempo de serviço com o vínculo inexistente, irregularmente inserido no sistema somente para concessão do benefício.

- Conquanto a boa-fé se presuma, esta presunção é juris tantum e, por meio do cotejo das provas coligidas aos autos, restou amplamente comprovada a má-fé do requerido.

- Presentes os pressupostos à condenação da requerida ao ressarcimento do dano advindo do recebimento indevido de benefício em razão de fraude, porquanto comprovados o dano e o nexo causal, a conduta ilícita e dolosa e elidida a presunção juris tantum de boa-fé.

- Em virtude da omissão da r. sentença a quo quanto aos critérios de fixação dos juros de mora e correção monetária, devem eles ser fixados de ofício. Precedente: (STJ, Segunda Turma, AGRGRESP no 1479901/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 05/08/2015).

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

- Honorários advocatícios majorados ante a sucumbência recursal, observando-se o limite legal, nos termos do §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015 e a gratuidade da justiça.

- De ofício, fixados os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária. Apelação da ré desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, fixar os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora e negar provimento à apelação da ré, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.